Tribunal: TJES
Processo: 5008141-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008141-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA DOS REIS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EXTRARROL. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL). TRANSTORNO DEPRESSIVO SEVERO RESISTENTE. IDEAÇÃO SUICIDA. REGISTRO NA ANVISA. ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR. RECUSA ABUSIVA. RECURSO DESPRÓVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face de decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina intranasal) a Adriana de Oliveira Pereira dos Reis, conforme prescrição médica, para administração em ambiente hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante provisório de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da recusa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento registrado na ANVISA, não constante no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, prescrito por médica não credenciada para tratamento de transtorno depressivo grave refratário com risco de autoextermínio; e (ii) analisar a legalidade e a proporcionalidade do valor e do teto da multa diária fixados para o descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O presente agravo de instrumento tramita em conexão com o Agravo de Instrumento nº 5007628-82.2025.8.08.0000, impondo-se o julgamento conjunto e simultâneo para elidir o risco de prolação de provimentos jurisdicionais conflitantes ou contraditórios, em observância ao § 1º e ao § 3º do art. 55 do Código de Processo Civil.

2. A Lei nº 14.454/2022 consolidou legislativamente a taxatividade mitigada do Rol da ANS ao acrescentar o § 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, estabelecendo a obrigatoriedade de cobertura de tratamento não incorporado ao rol quando houver prescrição por médico assistente e comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações por órgãos técnicos de renome internacional.

3. A prova documental demonstra o esgotamento e a refratariedade de múltiplos regimes medicamentosos tradicionais prévios, restando caracterizada a hipótese de depressão resistente ao tratamento e legitimando a excepcional mitigação do rol regulamentar diante do risco concreto de agravamento clínico e autoextermínio.

4. O medicamento prescrito possui regular registro sanitário perante a ANVISA e conta com respaldo técnico internacional de agências de alta vigilância sanitária, como o
Food and Drug Administration
(FDA) e a
European Medicines Agency
(EMA), preenchendo os requisitos legais de eficácia científica.

5. Afasta-se a exclusão de cobertura prevista no inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, pois o medicamento Spravato exige administração supervisionada em ambiente hospitalar ou ambulatorial especializado com monitoramento clínico obrigatório, não se caracterizando como simples medicamento de uso domiciliar ou residencial.

6. A operadora de saúde não pode substituir o critério técnico do médico assistente na definição da estratégia terapêutica, revelando-se abusiva e ilegal a negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de credenciamento do profissional prescritor junto à rede da operadora.

7. Pareceres desfavoráveis da CONITEC e notas técnicas do NATJUS não possuem força vinculante absoluta e cederam, no caso concreto, diante da prescrição médica individualizada, da falha terapêutica múltipla comprovada e do risco de periclitação da vida da paciente.

8. O perigo de irreversibilidade financeira decorrente do elevado custo do fármaco não se sobrepõe aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à integridade psicofísica, mostrando-se o prejuízo patrimonial plenamente reversível mediante eventual compensação econômica futura, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.

9. A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto provisório de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, considerando a urgência clínica e a capacidade econômica da operadora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008141-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA DOS REIS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme consta no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 5015400-88.2025.8.08.0035, ajuizada por ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA DOS REIS, que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina intranasal), conforme prescrição médica, a ser administrado em ambiente hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante provisório de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ab initio,
impõe-se registrar que o presente Agravo de Instrumento tramita em estrita conexão com o recurso de nº 5007628-82.2025.8.08.0000 (também sob minha relatoria por força de prevenção regimental), porquanto ambos combatem a mesmíssima decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da Ação de Obrigação de Faz
er nº 5015400-88.2025.8.08.0035.
Desse modo, em observância aos ditames do artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil, e com o escopo de elidir o risco de prolação de provimentos jurisdicionais conflitantes ou contraditórios, os referidos recursos foram incluídos na presente pauta para fins de julgamento conjunto e simultâneo por este Colegiado.

Consta da decisão agravada que a autora é portadora de depressão severa resistente ao tratamento, com histórico de múltiplas tentativas terapêuticas frustradas, tendo o magistrado reconhecido, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da expressa indicação médica de que a administração do medicamento deveria ocorrer em ambiente hospitalar e sob supervisão profissional.

Irresignada, sustenta a agravante, em síntese: (i) inexistência de cobertura obrigatória do medicamento por ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; (ii) ausência de recomendação da CONITEC; (iii) incidência da exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, por se tratar de medicamento de uso domiciliar; (iv) ausência de comprovação científica suficiente quanto à eficácia do tratamento; (v) impossibilidade de cobertura com base em prescrição firmada por médica não credenciada; e (vi) risco de irreversibilidade financeira da medida em razão do elevado custo do fármaco.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática proferida no âmbito deste Tribunal pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, ao fundamento de que: (a) os contratos de assistência suplementar submetem-se à função social e à tutela constitucional do direito à saúde; (b) a agravada demonstrou quadro clínico grave e refratário; (c) o medicamento possui registro sanitário na ANVISA; (d) o tratamento exige administração supervisionada em ambiente hospitalar; (e) não se verificou plausibilidade jurídica nas teses recursais da operadora; e (f) eventual prejuízo econômico revela-se reversível, ao contrário do risco à integridade psicofísica e à vida da paciente.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a imprescindibilidade clínica do tratamento, a refratariedade do quadro depressivo, a iminência de risco suicida e a aplicação da Lei nº 14.454/2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

De início, cumpre destacar que o presente recurso é julgado de forma conjunta e simultânea com o Agravo de Instrumento nº 5007628-82.2025.8.08.0000, o qual tramita em estrita conexão por impugnar a mesmíssima decisão interlocutória de origem, evitando-se, desse modo, a prolação de provimentos conflitantes, nos termos do art. 55, § 1º e § 3º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a legalidade da recusa de cobertura, por operadora de plano de saúde, do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina intranasal), regularmente registrado na ANVISA, prescrito para tratamento de transtorno depressivo grave resistente, associado à ideação suicida persistente, cuja administração deve ocorrer em ambiente hospitalar ou ambulatorial especializado e sob monitoramento profissional.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência por reconhecer presentes os requisitos do art. 300 do CPC, entendimento posteriormente ratificado por esta Corte no julgamento do pedido liminar de efeito suspensivo, ocasião em que foi expressamente consignada a ausência de plausibilidade jurídica das teses defensivas da agravante.

E, após análise integral da documentação constante dos autos, inclusive da decisão monocrática proferida em segundo grau, não vislumbro razões aptas à modificação do entendimento anteriormente adotado.

A prova documental demonstra de forma cabal que a agravada Adriana de Oliveira Pereira dos Reis é portadora de transtorno depressivo severo refratário, associado a transtorno obsessivo-compulsivo e ideação suicida persistente (diagnósticos CID-10: F32.2, F41.2, F33.2 e F42.0). Os relatórios médicos subscritos pela médica assistente Dra. Andressa de Oliveira Perobelli (CRM/ES 12.499) atestam o esgotamento e a refratariedade de múltiplos regimes medicamentosos prévios tradicionais, que englobaram, sem qualquer resposta clínica satisfatória, o uso sequencial de antidepressivos de primeira linha e fármacos adjuvantes diversos, tais como carbonato de lítio, quetiapina, fluoxetina, paroxetina, venlafaxina, aripiprazol e bupropiona.

Os relatórios médicos juntados aos autos são categóricos ao afirmar que o quadro clínico caracteriza evidente hipótese de “depressão resistente ao tratamento”, circunstância que justificou a indicação urgente do medicamento Spravato como medida terapêutica de exceção diante do risco concreto de agravamento clínico e autoextermínio.

Importa destacar que o medicamento prescrito possui regular registro sanitário perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, circunstância expressamente reconhecida pela própria agravante e enfatizada na decisão liminar proferida neste Tribunal.

A discussão acerca da natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP, ocasião em que a Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o rol possui natureza taxativa mitigada, admitindo-se cobertura excepcional fora das hipóteses expressamente previstas quando demonstradas determinadas circunstâncias clínicas relevantes.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a legalidade da recusa de cobertura, por operadora de plano de saúde, do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina intranasal), regularmente registrado na ANVISA, prescrito para tratamento de transtorno depressivo grave resistente, associado à ideação suicida persistente, cuja administração deve ocorrer em ambiente hospitalar e sob monitoramento especializado.

Na mesma linha, a jurisprudência recente do TJES vem aplicando diretamente os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA) . DEPRESSÃO GRAVE RESISTENTE A TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA . URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde em face de decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal) a beneficiária com depressão grave e resistência a tratamentos convencionais, com histórico de investigação de suicídio e quadro clínico emergencial, conforme prescrição médica especializada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a operadora de plano de saúde pode se recusar a custear o medicamento Spravato, considerando que ele não consta no rol da ANS; (ii) analisar a existência de requisitos para a cobertura excepcional, em razão da gravidade e urgência do quadro clínico da beneficiária. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde integra o núcleo essencial do mínimo existencial, condicionado à preservação da vida e da integridade física e psíquica, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada .
O rol de procedimentos e eventos da ANS é, em regra, taxativo, mas autoriza cobertura de procedimentos não previstos, de forma excepcional, nos casos em que (i) inexistam substitutos terapêuticos no rol ou se esgotem as alternativas disponíveis; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e (iii) o medicamento devidamente registrado na ANVISA, conforme decidido no EREsp 1.889.704/SP.
O medicamento Spravato, registrado pela ANVISA, fora prescrito em caráter emergencial, após a ineficácia de tratamentos preventivos, conforme indicado em laudo médico detalhado, e contado com respaldo técnico de órgãos nacionais e internacionais (como Conitec e NatJus) . A recusa do plano de saúde em cuidar do tratamento é considerada abusiva, visto que o medicamento é imprescindível à preservação da saúde e da vida do paciente, sendo irrelevante que o médico responsável não seja credenciado ao plano de saúde, conforme precedente do STJ e de tribunais estaduais. A urgência e gravidade do quadro clínico da beneficiária, caracterizado por risco de suicídio, tornam possível a autorização do tratamento indicado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O rol de procedimentos e eventos da ANS é, em regra, tributivo, admitindo cobertura excepcional de tratamentos extrarrol nos casos em que esgotadas as opções disponíveis e comprovadas a medicação do tratamento prescrito. A recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA, prescrito por médico responsável e necessária à preservação da saúde e da vida dos beneficiários, configura prática abusiva, mesmo que o medicamento não conste no papel da ANS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts . 4º, 6º, 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 12. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1 .889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j . 08.06.2022, DJe 03.08 .2022. STJ, AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Rel . Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 19.10 .2020, DJe 26.10.2020. TJES, AI 5009331-19 .2023.8.08.0000, Rel . Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 24.11 .2023. TJES, AI 5005869-88.2022.8 .08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j . 11.10.2023.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50170432620248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

No caso concreto, a documentação médica demonstra precisamente o esgotamento das alternativas terapêuticas tradicionais, legitimando a excepcional mitigação do rol regulamentar.

Posteriormente, o legislador ordinário positivou tal orientação mediante a edição da Lei nº 14.454/2022, que acrescentou o § 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, autorizando a cobertura de procedimentos não incorporados ao Rol da ANS quando houver eficácia comprovada à luz da ciência médica e recomendações técnicas de órgãos reconhecidos nacional ou internacionalmente.

Com efeito, a Lei nº 14.454/2022 consolidou legislativamente a denominada taxatividade mitigada do Rol da ANS, estabelecendo expressamente que a cobertura de tratamento não incorporado ao rol será obrigatória quando houver prescrição por médico assistente, comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação por órgãos técnicos de renome internacional, nos termos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998.

Dispõe o referido dispositivo:

Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Na hipótese dos autos, os requisitos legais encontram-se satisfatoriamente preenchidos, haja vista a existência de prescrição médica fundamentada, o registro sanitário válido perante a ANVISA e o reconhecimento técnico internacional da eficácia terapêutica da escetamina intranasal para quadros de depressão resistente e ideação suicida, inclusive respaldado por agências como o FDA (Food and Drug Administration) e a EMA (European Medicines Agency).

No caso concreto, verifica-se precisamente a incidência da excepcionalidade legal e jurisprudencial.

A decisão monocrática proferida no pedido de efeito suspensivo enfrentou expressamente a questão, registrando que este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu a existência de evidência científica suficiente acerca da efetividade clínica da esketamina intranasal (Spravato) no tratamento da depressão resistente e ideação suicida, especialmente quando demonstrado que o medicamento representa a última alternativa terapêutica viável para preservação da vida e da integridade do paciente.

Além disso, a própria decisão liminar deste Tribunal consignou que o medicamento possui respaldo técnico internacional por órgãos de alta vigilância sanitária, como FDA e EMA, circunstância que enfraquece substancialmente a tese recursal de ausência de comprovação científica suficiente.

Não prospera, igualmente, a alegação de incidência da exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, relativa a medicamentos para tratamento domiciliar.

Isso porque os documentos médicos constantes dos autos e as próprias diretrizes técnicas do fabricante esclarecem que o Spravato exige administração supervisionada em ambiente hospitalar ou ambulatorial especializado, com monitoramento clínico obrigatório após a aplicação, diante da possibilidade de eventos dissociativos e alterações hemodinâmicas relevantes.

A hipótese, portanto, não se amolda ao conceito jurídico de simples medicamento de uso residencial ou domiciliar, mas sim de terapia assistida dependente de suporte técnico-hospitalar.
Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA) . NEGATIVA PELA OPERADORA - ALEGAÇÃO DE USO DOMICILIAR. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei nº 9.656/98 para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, dispôs que o referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde, e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos no mesmo deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprida pelo menos uma das condicionantes previstas na lei, quais sejam: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 2 . Na presente hipótese, verifica-se do laudo subscrito por médica psiquiatra acostado aos autos de origem que o recorrido recebeu diagnóstico de transtorno depressivo maior, sendo refratário a diversos tratamentos, motivo pelo qual necessita fazer uso da medicação Spravato® (Cloridrato de Escetamina).
3. Não subsiste a tese recursal de que o medicamento postulado seria de uso domiciliar, pois no parecer de avaliação da referida droga, publicado na página eletrônica da ANVISA na internet, é informado que “devido à possibilidade de sedação, sintomas dissociativos e hipertensão, os pacientes devem ser monitorados por um profissional de saúde em cada sessão de tratamento”, circunstância que corrobora não se tratar de um simples medicamento de uso domiciliar, como pretende fazer crer a agravante, havendo esclarecimento no site da referida Agência de que o mesmo é destinado ao uso hospitalar.
4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50038019720248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

A necessidade de monitoramento obrigatório em ambiente assistido afasta a incidência da exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, porquanto não se está diante de mera medicação autoadministrável em ambiente residencial.

O próprio Juízo de origem consignou expressamente que a cobertura foi deferida “enquanto o tratamento for realizado fora do domicílio da autora, notadamente em ambiente hospitalar”.

Também não subsiste a tese de impossibilidade de cobertura em razão de a prescrição ter sido subscrita por médica não integrante da rede credenciada da operadora.

A propósito, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que a operadora de saúde não pode substituir o critério técnico do médico assistente, sobretudo em hipóteses de enfermidade grave e risco concreto à vida, sendo abusiva a negativa fundada exclusivamente na ausência de credenciamento do profissional prescritor. Em matéria de direito à saúde, as operadoras de plano de saúde podem limitar as patologias que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento adequado ou a escolha do profissional habilitado a acompanhá-lo.

Em demandas envolvendo tratamento psiquiátrico de alta complexidade e risco suicida, prevalece a soberania clínica do médico que acompanha longitudinalmente o paciente, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, continuidade terapêutica e dignidade da pessoa humana.

A esse respeito, a decisão monocrática proferida em segundo grau foi expressa ao reconhecer que a negativa fundada exclusivamente na ausência de vínculo do médico prescritor com a rede credenciada revela-se ilegal, por contrariar normativos da ANS e frustrar o direito do consumidor à adequada atenção à saúde.

Tal compreensão encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não cabe à operadora substituir-se ao médico assistente na definição da estratégia terapêutica mais adequada ao paciente.

A alegação de ausência de comprovação científica suficiente tampouco merece acolhimento.

Embora a agravante invoque pareceres da CONITEC e nota técnica do NATJUS desfavoráveis ao fornecimento indiscriminado do medicamento, tais elementos não possuem força vinculante absoluta e não prevalecem, no caso concreto, sobre: (i) a prescrição médica individualizada; (ii) falha terapêutica múltipla comprovada; (iii) o registro sanitário válido; (iv) o risco concreto de agravamento psíquico; (v) a ideação suicida persistente; e (vii) a inexistência de alternativa terapêutica eficaz demonstrada pela operadora.

Importante salientar, ainda, que o alegado perigo de irreversibilidade financeira da medida não se sobrepõe ao direito fundamental à vida, à saúde e à integridade psicofísica da paciente.

A decisão liminar proferida neste Tribunal já enfrentou expressamente tal argumento ao consignar que a sustação da decisão recorrida produziria reflexos diretos na periclitação da vida da agravada, enquanto sua manutenção ocasionaria apenas repercussões econômicas reversíveis à operadora.

Consignou-se, ainda, que eventual improcedência futura do pedido poderá ensejar ressarcimento na forma do art. 302 do CPC, circunstância apta a afastar alegação de irreversibilidade absoluta.

Sob a ótica da proporcionalidade, eventual prejuízo patrimonial suportado pela operadora revela-se plenamente reversível mediante compensação econômica futura, ao passo que a supressão da terapia indicada em quadro de grave risco suicida pode ocasionar dano irreversível ou fatal.

No tocante às astreintes fixadas na origem, observa-se que a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto provisório de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da urgência clínica do caso e da capacidade econômica da operadora agravante.

A propósito, eventual revisão futura permanece possível caso demonstrada desproporcionalidade concreta decorrente do efetivo cumprimento ou descumprimento da ordem judicial, observada a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de retroação da redução das astreintes já consolidadas.

Assim, ausentes elementos aptos à modificação do entendimento adotado na origem e já reafirmado por esta Corte quando do exame do pedido liminar recursal, impõe-se a manutenção integral da tutela deferida.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)